Tribunal: TJMT
Processo: 0010671-61.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010671-61.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - CPF: 328.992.541-20 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - CPF: 328.992.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 138, DO CP –
RESPOSTA AO RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EM 2a INSTÂNCIA – ART. 600, §4o, DO CPP – MERA IRREGULARIDADE

–
PRELIMINAR REJEITADA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO RECURSAL –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRACTO
– IRRECORRIBILIDADE PARA A QUERELANTE E MINISTÉRIO PÚBLICO – PENA CONCRETA
– LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 07 (SETE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, V, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL –
RECURSO PROVIDO
.

Interposto regularmente o recurso típico, a falta de razões recursais, revela mera irregularidade se ocorrente.

Por se tratar de mateira de ordem pública, reconhece-se e declara-se a extinção da punibilidade através da prescrição, prejudicando o apelo no que tange o tema de fundo do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0010671-61.2009.8.11.0042 (Código 143323), originária da 10o Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Ruy de Souza Gonçalves
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 138, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento da pena pecuniária no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, nos termos do art. 43, inciso IV e 44, §2o, do Código Penal.

A Defesa manifestou o interesse de apelar somente na segunda instância, conforme art. 600, §4o, do Código de Processo Penal (Id. 8008975), todavia, antes de apresentar as razões do recurso, os autos foram encaminhas a Douta Procuradoria.

O eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, em seu parecer verificou que deveria ser necessário a conversão do julgamento em diligência, para que intima-se o advogado para apresentar as razões, todavia, notou-se a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, mesmo sem a referida peça recursal. (Id. 8398238)

Assim, a Defesa do apelante se absteve de apresentar as razões recursais, e pugnou pela decretação da extinção da punibilidade em face do apelante, conforme parecer Ministerial. (Id. 8978402).

Em sede de contrarrazões, o Defensor constituído da vítima manifestou-se pelo não reconhecimento do recurso por ausência de apresentação das razões recursais, bem como não seja reconhecida a extinção da punibilidade. (Id. 31560996).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pela prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa. (Id. 37628493).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

RESPOSTA AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.

O Defensor constituído da vítima, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de apresentação das razões recursais.

Pois bem.

A respeito da regularidade formal da interposição de recursos, Ada Pellegrini Grinover adverte:

“Todo o processo desenvolve-se através da prática sequencial e ordenada de atos processuais, rumo à solução final e definitiva da controvérsia. Os recursos também devem ser interpostos segundo a forma legal, sob pena de não serem conhecidos. A regularidade formal da interposição é pressuposto processual para o conhecimento do recurso, tanto quanto a correta formulação do pedido é pressuposto para o conhecimento deste. Todavia, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual estas não podem sufocar as finalidades do processo, visto cada vez mais em seu caráter de instrumento posto a serviço do direito material, impõe que a regularidade formal seja entendida com o possível elastério e sem rigorismos. E isso vem sublinhado no que diz especificamente com os recursos, pelos quais fica resguardado o princípio maior do duplo grau e do controle das decisões judiciárias”. (GRINOVER, Ada Pellegrini, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos,recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 3aed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 96).

In casu,
verifica-se que a Defesa do apelante interpôs petição manifestando o interesse de apelar somente na segunda instância, conforme art. 600, §4o, do Código de Processo Penal (Id. 8008975), sendo os autos encaminhado a Douta Procuradoria de Justiça, que em seu parecer, verificou a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, mesmo sem a referida peça recursal. (Id. 8398238).

Contudo, a Defesa do apelante manifestou-se nos autos, informando que dispensou a apresentação das razões recursais, pois concorda com o Parecer da Douta Procuradoria (Id. 8978402).

Ademais, entendo que o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, tendo o seu efeito devolutivo limites nas razões tratadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal (HC 279388/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 18/11/2013).

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão da decretação da extinção da punibilidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforma relatado, trata-se
de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0010671-61.2009.8.11.0042 (Código 143323), originária da 10o Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na qual,
Ruy de Souza Gonçalves
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 138, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento da pena pecuniária no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, nos termos do art. 43, inciso IV e 44, §2o, do Código Penal.

A Defesa do apelante pugnou pela decretação da extinção da punibilidade.

Inicialmente, registra-se, que o recurso é exclusivo do querelado, portanto, irrecorrível para a querelante e o Ministério Público (
custos legis
), bem como ocorre a proibição da
reformatio in pejus.

Pois bem.

Impende destacar, que a matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

Assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a reprimenda é a “pedra de toque” para a declaração de extinção da punibilidade via prescrição.

No caso em tela, nota-se que a reprimenda
in concreto
foi fixada, no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, sendo o decurso do prazo prescricional em 04 (quatro) anos.

Verifica-se, pois, que
a queixa-crime foi recebida em 24 de novembro de 2010 (Id. 8008485), e a sentença condenatória foi prolatada em 28 de agosto de 2015 (Id. 8008969/8008973), entretanto não consta nos autos lavratura do termo de recebimento da sentença pelo escrivão, previsto no art. 389 do CPP, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. (...) 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011) ”.

No caso vertente, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade à sentença foi o ciente que o Ministério Público colocou, em 24 de julho de 2018, devendo esta data ser considerada como efetiva. (Id. 8008987).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da queixa-crime em 24 de novembro de 2010 e a publicidade da sentença em 24 de julho de 2018, existiu um intervalo superior a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses,
lapso este notoriamente maior àquele previsto na redação do art. 109, inciso V, do Código Penal, que descreve como limite prescricional o período de 04 (quatro) anos, para as penas iguais a um ano ou, sendo superior não exceda dois anos.

Outrossim, com base nos documentos colacionados aos autos, registra-se que a perda da pretensão punitiva em
abstracto
, ocorreu em 23 de novembro de 2014, conforme estabelecido nos artigos. 107, IV, c/c 109, V. ambos do Código Penal.

Sendo assim, considerando que a pena aplicada ao apelante foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi estatal
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no
art. 138, do Código Penal
.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá;

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. ”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade
relativa ao apelante
Ruy de Souza Gonçalves
, em face da imputação prevista no artigo 138, do Código Penal [calúnia], em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, V, 110, §1o, e art. 114, II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020